Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE E SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. COMPATBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, e, portanto, de aplicação cogente, foi fixada de forma proporcional à pena corporal, que foi estabelecida no mínimo legal, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão ou redução.
2. O fato de ter sido aplicada a agravante prevista no artigo 298 do Código de Trânsito, pelo fato do condutor do veículo não ter carteira de habilitação, não se opõe a imposição da suspensão da permissão ou da habilitação prevista no preceito secundário do crime previsto no artigo 306 deste Código.
3. Recurso conhecido e desprovido.